Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADVOGADA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. É de ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias do fato e pelo modo de agir da paciente.
2. No caso, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas se mostra inadequada, pois se trata de associação criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes, envolvendo criminosos já em cumprimento de pena, cujo contato com o mundo exterior era viabilizado pela paciente, que se valia de suas prerrogativas de advogada para tanto.
3. A segregação cautelar é o mecanismo adequado para interromper ou, ao menos, dificultar, a continuidade da atuação do complexo grupo criminoso investigado, que agia ao arrepio do sistema prisional, garantindo, assim, ordem pública. Precedentes dos Tribunais Superiores.
4. Ordem denegada.